Tribunal: STF
Processo: ARE 1576140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO DO ANO-BASE DE 1990. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA VARIAÇÃO DO I.P.C. LEIS N° 7.799/88, 8.088/90 E 8.200/91. DEDUÇÃO IMEDIATA DA PARCELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBJETO DO ART. 3°, I, DA LEI 8.200/91. POSSIBILIDADE.
1. É legitima a correção monetária do balanço, ano-base 90, de conformidade com a variação do I.P.C. porque as demonstrações financeiras devem ser expressas em valores reais, critério advindo da Lei 7.799189, posteriormente abonado pela Lei 8.200/91. 
2. No julgamento da AL 93.01.17222-4-MG, Rel o eminente Juiz Tourinho Neto, o Plenário desta Corte entendeu:"CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A MAIOR. DEMONSTRAÇÕES' FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESVINCULAÇÃO DO BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI N°8.088, DE 1990. LUCRO INFLACIONÁRIO. DEDUÇÃO DA PARCELA DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTE À DIFERENÇA VERIFICADA, EM 1990. ENTRE A VARIAÇÃO DO IPC E A VARIAÇÃO DO BTN-F7SCAL LEI IV° 8.200, DE 28 DE JUNHO DE 1991, ART. 3°, INC. I. REDAÇÃO DADA PELA LEI N°8.682, DE 14 DE DE JULHO DE 1993. INCONSTITUCIONALIDADE".3. "In casu", ao permitir a dedução do diferencial de correção monetária, através do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, a UNIÃO acabou reconhecendo que as empresas pagaram impostos em excesso, pondo-se em harmonia com o art. 3° da Lei 7.799/89. A conseqüência natural há de ser a dedução imediata da parcela da correção monetária, se o contribuinte não quiser valer-se daquela diferida, objeto do artigo 3° da Lei 8.200/91. A dedução imediata é legitima.
4. O índice de correção monetária do mês de janeiro de 1989, a ser considerado no balanço da empresa autora, é de 42,72%, correspondente ao IPC calculado pro rata die,nos termos do decidido pela Corte Especial do STJ no REsp n. 43.055-0/SP.
5. Remessa provida em parte”. (eDOC 14, p. 9)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, não se aponta violação a nenhum dispositivo do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/91, com a redação dada pela Lei no 8.682/93. Sustenta-se que a Medida Provisória 189/90, posteriormente convertida na Lei 8.088/90, alterou a forma de atualização do BTN, antes corrigido pelo IPC, para o IRVF (Índice de Reajuste dos Valores Fiscais). 
Afirma-se que o art. 3º, I, da Lei 8.200/91 determinou que a parcela de correção monetária das demonstrações financeiras relativa ao período base de 1990, correspondente à diferença verificada no mesmo ano entre a variação do índice de preços ao consumidor - IPC e a do BTN fiscal, poderá ser deduzida na determinação do lucro real. 
Assevera-se que a Lei 8.200/91 limita-se a constituir um crédito em favor do contribuinte mediante expediente eminentemente contábil, prevendo a sua compensação de forma condicionada. Defende-se que referida lei, a um só tempo, admite um crédito contábil e prevê a sua compensação com tributos devidos.
É o relatório.

Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta a constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, segundo o qual a parcela de correção monetária das demonstrações financeiras relativa ao período base de 1990, que corresponde à diferença verificada no mesmo ano entre a variação do índice de preços ao consumidor - IPC e a do BTN fiscal, poderia ser deduzida na determinação do lucro real. 
De fato, esta Corte, no julgamento do RE-RG 545.796 (Tema 298), com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “é constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990”. Eis a ementa desse julgado:

“Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento”.(RE 545.796, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 25.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.11.2019)

Não obstante, verifico que a discussão dos autos trata do direito da parte recorrente à apropriação, pelo valor integralmente atualizado, da variação monetária causada pelo expurgo inflacionário ocorrido em janeiro de 1989 (art. 3º da Lei 7.799/89), para efeito de reconhecer a parcela de correção monetária decorrente da diferença entre o BTN e o IPC, que resulta na exclusão da despesa adicional da correção monetária de balanço decorrente do ano de 1989.
Nesse contexto, o Tribunal de origem assentou o IPC como índice  de correção monetária a ser considerado no balanço da empresa recorrida referente ao mês de janeiro de 1989, como se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“Com a Lei 8200/91, que permite a dedução do diferencial de correção monetária, verificado entre o I.P.C. e o B.T.N.F., apesar de autorizá-la para o futuro, a UNIÃO acabou reconhecendo que as empresas haviam pago imposto em excesso, pondo-se em harmonia com o art. 3 0 da Lei 7.799/89.
(...)
Feito o pagamento excessivo de imposto, a conseqüência natural há de ser a dedução imediata da parcela da correção monetária, se o contribuinte não quiser valer-se daquela diferida, objeto do artigo 3º da Lei 8 200/91. A dedução imediata é legitima.
(...)
Entretanto, foi reconhecido na sentença, tal como pediu a autora, o direito de considerar nos balanços das empresas de 1990, ano-base 1989, o índice de 70,28% para a inflação do mês de janeiro de 1989.
Ocorre, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, decidiu no REsp n 43.055-0/SP, que o percentual de IPC devido em janeiro de 1989, decorrente de cálculo pro rata die, é de 42,72%”. (eDOC 14, p. 3-9)

Da leitura do excerto acima transcrito, não se verifica a alegada declaração de inconstitucionalidade do art.  3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 da Lei 8.200/1991 pelo Tribunal de origem, consoante apontado pela União, ora recorrente.
Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 
Com efeito, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)

 Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente